Tribunal: TJSP
Processo: 2171850-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Cessão de Eireli. Ação cominatória ajuizada pela cedente contra a cessionária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando a compeli-la a alterar a titularidade da empresa junto à Jucesp e a pagar suas dívidas. Indeferimento. Agravo de instrumento.

Ausência de prova de efetiva celebração do ato societário correspondente à alteração de titularidade. Descabimento, por isso, de

Ementa:
Cessão de Eireli. Ação cominatória ajuizada pela cedente contra a cessionária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, visando a compeli-la a alterar a titularidade da empresa junto à Jucesp e a pagar suas dívidas. Indeferimento. Agravo de instrumento.

Ausência de prova de efetiva celebração do ato societário correspondente à alteração de titularidade. Descabimento, por isso, de deferimento da primeira medida. Cedente que, em que pese ser de seu interesse zelar pela formalização da cessão, ficou inerte por quase três anos após a celebração do contrato.

Possibilidade de registro do ato societário – caso efetivamente celebrado – ser promovido pelo próprio autor, nos termos do art. 1.151 c/c o § 6o do 980-A do Código Civil. Doutrina de ALFREDO DE ASSIS GONÇALVES NETO. Precedente desta 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial.

Pagamento das dívidas da empresa. Tema que se confunde com o mérito da ação (direito de regresso pretendido pelo autor).

Deferimento, todavia, de tutela provisória apenas para que a cessionária comunique a alteração da titularidade à Justiça Trabalhista em processo específico, para cujos termos o cedente comprovou ter sido cientificado em incidente de desconsideração de pessoa jurídica, como se titular da EIRELI fosse.

Parcial reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento parcialmente provido.